Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-91.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004914-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 067.799.251-36 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILIAN SILVA CORREIA - CPF: 034.014.551-09 (APELADO), JOSUE SILVA E SILVA - CPF: 063.376.042-02 (ASSISTENTE), WEBERTON JEFERSON RAFAEL CARLOS DE SOUSA - CPF: 088.365.341-98 (ASSISTENTE), VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 062.104.841-07 (ASSISTENTE), Regiane Antônia da Silva (ASSISTENTE), Vanderlei de Tal (ASSISTENTE), Francisco Ramos (ASSISTENTE), Maria Cícera Farias (ASSISTENTE), MAICON FARIAS DA COSTA - CPF: 061.636.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GRAMA FONSECA - CPF: 061.317.881-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06) –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA CONVINCENTE ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIOS CONFESSADAS PELOS APELADOS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA –
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE ACORDO COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Ausente a comprovação da finalidade mercantil da parca quantidade de maconha (23,7g) apreendida na residência do apelado e confirmada pela prova testemunhal coligida ao feito, ser ele usuário de drogas, revela-se escorreita a sentença em que se desclassificou o crime de tráfico para o de uso de estupefacientes, não comportando, portanto, provimento o apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual a conduta de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) atribuída à
Marcos Douglas de Oliveira Ferreira
e
Willian Silva Correia
foi desclassificada para a de Posse de entorpecente ilícito para uso pessoal, bem como, extinguiu suas punibilidades tendo em vista que o tempo de prisão preventiva de ambos foi medida mais gravosa que qualquer uma das sanções previstas no art.

art. 28, da Lei 11.343/06 (fls. 800/806).

Em suas razões o
Parquet
pleiteia a
condenação
dos apelados como autores do delito de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) (fls. 812/822).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso acostada às fls. 827/835.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do apelo, ementando seu entendimento nos termos reproduzidos abaixo (fls. 841 e ss).

“
Acusados absolvidos do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 – Irresignação ministerial – Pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 – Pleito procedente – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo provimento
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

No período noturno do dia 24 de agosto de 2020, em duas residências situadas na cidade de Alta Floresta-MT,
Marcos Douglas de Oliveira Ferreira
,
Eduardo Grama Fonseca
,
Maicon Farias da Costa
,
Willian Silva Correia
e
Antony da Silva Freire
, após se associarem entre si e com os adolescentes
Vitor Gustavo de Oliveira Mendes
,
Josué Silva
e
Weberton Jeferson Rafael Carlos de Souza
, com o fim de praticarem a mercancia de droga, agindo sem autorização e em descordo com determinação legal e regulamentar,

guardavam e tinham em depósito, além de trazerem consigo, 19 porções de maconha pesando 96,5g, 1 cigarro da mesma droga com peso aproximando de 1.20g e 8 porções de pasta base de cocaína pesando, aproximadamente, 3,00g.

O setor de inteligência da PM repassou aos policiais de ronda informação de que em uma casa localizada na
Rua Juares de Oliveira e Silva, na cidade de Alta Floresta-MT, havia frequente movimentação de pessoas, circunstância apta a sugerir que no local estivesse ocorrendo o Tráfico de drogas.

No local, onde estavam
Antony
,
Eduardo
e
Maicon
, além de alguns adolescentes, os PMs encontraram 1 porção de maconha, 1 cigarro da mesma droga, R$ 550,00, 3 balanças de precisão e rolos de papel filme, sendo que o adolescente
Victor
afirmou aos policiais que seu irmão
Marcos Douglas
traficava entorpecentes.

Diante dessa informação, os agentes da lei se deslocaram até a casa indicada, onde estavam
Marcos Douglas
e
Willian Silva
e, em buscas, localizaram 8 porções de pasta-base de cocaína e R$ 50,00.

Após regular instrução, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório.

Com efeito, em que pese, a gravidade do crime de Tráfico de drogas cuja prática foi imputada aos apelados, após detido exame dos autos concluo que, no caso vertente, além, de não existir prova da traficância, realmente, suas condutas se amoldam à de uso de estupefaciente, estando, portanto, correta a decisão invectivada.

A existência da droga e sua posse - materialidade - está corroborada, tanto pelas declarações dos apelados que não negam sua posse para consumo próprio, quanto pelo: I) Auto de prisão em flagrante (fls. 12/13); II) boletim de ocorrência (fls. 17/24); III) Termo de exibição e apreensão (fls. 31/32); IV) Laudo de constatação (fls. 174/183) e pela prova oral produzida na instrução a demonstrar que há crime, mas, não o descrito na denúncia.

No

que concerne à autoria, tem-se que os apelados afirmaram ao magistrado que o estupefaciente apreendido se destinava ao consumo pessoal (fls. 800/806).

Outrossim, na mesma fase processual, os policiais militares
Manoel Joacir de Campos
e
Tiago Hegele Cavaller

disseram que receberam denúncias noticiando a
movimentação anômala de pessoas em uma residência e que, ao chegarem no local, viram 4 adolescentes em frente ao imóvel. Disseram que, com eles, encontraram um estojo contendo várias porções de maconha e, dentro da casa localizaram vários envelopes de maconha, papel filme e dinheiro, bem como, que o adolescente
Macapa
, lhes disse que
Marcos
traficada, razão pela qual se deslocaram até sua, na qual encontraram várias porções de cocaína. Pontuaram que na casa também estava
Willian
, sendo que, ambos afirmaram serem usuários de drogas e
Marcos
confessou ser dono da droga. Finalizaram dizendo que nada foi localizado com
Willian
.

Nota-se que na residência em que estavam os apelados, além de 8 porções de cocaína com peso total aproximado de 3g não foram vistos quaisquer objetos comumente usados para a embalagem de estupefacientes, tais como, balança de precisão ou plásticos recortados.

Ademais, não há, nos autos, uma única pessoa que afirme ter adquirido drogas por intermédio dos apelados.

Dessarte, sopesando concomitantemente:
a)
a forma de acondicionamento da cocaína (em porções tal como se compra);
b)
a sua parca quantidade (3g);
c)
a ausência de apreensão, na residência, de outros objetos que denotem a traficância (por exemplo balança de precisão e plásticos cortados);
d)
a falta de testemunhas atestando ser os apelados comerciantes;
e)
a inexistência de informações de que na casa havia movimentação anormal, concluo que não há como afastar a desclassificação operada na sentença.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
a este recurso de apelação criminal, mantendo a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023